Tribunal: TJDFT
Processo: 0722546-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO APENAS NA FASE RECURSAL. IRRETROATIVIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de usucapião por ausência de citação de litisconsortes passivos necessários, com condenação do autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a gratuidade de justiça concedida apenas na fase recursal pode retroagir para afastar a condenação imposta na sentença ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. A gratuidade de justiça concedida somente em sede recursal não retroage para alcançar os efeitos de sentença anterior, por operar ex nunc, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.
4. Inexistindo pedido do benefício da gratuidade de justiça perante o juízo de origem, é legítima a condenação da parte autora ao pagamento das verbas de sucumbência, nos termos do princípio da causalidade.
5. A condição financeira do apelante, ainda que modificada ao longo do tempo, não justifica a aplicação retroativa de benefício que depende de requerimento expresso e deferimento judicial.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao apelo.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2026713, 0751388-89.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 06/08/2025, DJe 12/08/2025.